Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO PÚBLICA DO DF. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. SUCESSÃO ENTRE ENTIDADES. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1791973, em cumprimento à decisão exarada no REsp 2178497/DF, que reconheceu a existência de omissão quanto à análise da legitimidade ativa do embargante, servidor da extinta Fundação Cultural do DF, no cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, posteriormente sucedido pela Secretaria de Cultura do DF, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva movida pelo SINDIRETA/DF, que tinha como objeto o restabelecimento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal, sem inclusão das fundações públicas no polo passivo, restringindo, assim, os efeitos subjetivos da coisa julgada aos servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA/DF.
4. A posterior extinção da Fundação Cultural do DF e a sucessão de seus servidores pela Secretaria de Cultura, conforme o Decreto no 20.264/1999, não retroage os efeitos subjetivos da sentença coletiva, nem constitui obrigação “inerente” ao Distrito Federal a justificar sua responsabilização por débitos pretéritos da entidade extinta.
5. A jurisprudência consolidada deste TJDFT, inclusive por meio do IRDR julgado no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, firmou entendimento de que apenas os servidores da Administração Direta do DF, vinculados à data do ajuizamento da ação (30/06/1997), possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997.
6. O embargante, lotado na Fundação Cultural à época, não integra os limites subjetivos da coisa julgada e não possui legitimidade ativa para o cumprimento individual.
7. Embora configurada a omissão no acórdão embargado quanto à argumentação relativa à sucessão administrativa e responsabilidade do Distrito Federal, a correção do vício não conduz à alteração do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.